Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E VISITAS DE MENOR. ALTERAÇÃO DE PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCISO I DO ART. 329 DO CPC. REGIME DE VISITAÇÃO PATERNO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Com base no previsto no art. 329, I, do CPC, há de ser rejeitada a alteração do pedido inicial após a citação do Réu, conforme pretendido pela Apelante ao defender a suspensão do poder familiar, bem assim do direito de visitas paterno, mesmo havendo na inicial postulado tão somente a concessão em seu favor da guarda unilateral do filho menor e a fixação de visitas em favor do pai.
2 – Identificando-se que o regime de visitas do pai ao menor já se afigura mais restritivo do que o padrão habitualmente adotado no fórum relativamente ao convívio de genitores com pré-adolescentes, o que se justifica por alguma impropriedade de conduta atribuída ao genitor, descabe reduzir-se ainda mais as oportunidades de convívio entre os entes familiares, até mesmo porque há de se assegurar a participação de ambos os pais no processo de crescimento e desenvolvimento saudável do filho, de forma a conferir eficácia ao preceito que assegura o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio no seio de sua família e à participação da vida familiar, previstos nos artigos 19 e 16, inciso V, da Lei no 8.069/1990 – ECA.
Apelação Cível desprovida.